Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728090-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19624547, porquanto se trata de contrarrazões apresentadas espontaneamente pela parte agravada, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., haja vista ter sido dispensada a sua intimação diante da ausência de citação, na instância de origem, quando da decisão de ID 18449134. Inclua-se em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora